Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO/COMUTAÇÃO. ROUBOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 NÃO PODEM SER CONSIDERADOS CRIMES IMPEDITIVOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PREVALECIMENTO DO VOTO VENCIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos infringentes e de nulidade interpostos com a finalidade de ver prevalecer o voto minoritário, mais benéfico.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro), praticados antes da vigência da Lei 13964/2019, que inseriu determinados tipos de roubos majorados no rol dos crimes hediondos, podem ser considerados crimes impeditivos para fins de indulto/comutação.
III. Razões de decidir:
3. O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro), praticado antes da vigência da Lei 13.964/2019, que inseriu tal tipo penal no rol taxativo dos crimes hediondos, não pode ser considerado hediondo, tampouco pode ser considerado crime impeditivo para fins do Decreto n. 11.846/2023, tendo em vista o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.
4. Considerando-se que, à época da prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tais crimes não estavam inseridos no rol taxativo da Lei dos Crimes Hediondos, em homenagem ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, deve ser afastada a sua hediondez e, consequentemente não podem ser considerados como crimes impeditivos (não sendo exigível o cumprimento de 2/3 da pena), de modo que não há óbice para o indulto/comutação das penas, nos termos do artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023, se satisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo para a benesse, os quais devem ser aferidos pela eminente autoridade judiciária de origem.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido para tornar prevalente o voto minoritário.